Tribunal: STF
Processo: Rcl 52623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Violação inocorrente. Fundamentação idônea. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Amadeu Vieira da Silva contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.



    Narra a inicial que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do reclamante pelo prazo limite de 05 (cinco) dias. Sustenta que no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão a polícia investigativa requereu a ampliação do prazo da prisão temporária para 30 dias única e exclusivamente por tratar-se de crime hediondo, ratificado pelo Ministério Público. Aduz que ‘o juízo a quo deferiu o solicitado e, sem razão e motivação, determinou a ampliação do prazo para o máximo permitido legalmente. Sem sequer aviar a possibilidade de fixar medidas cautelares menos gravosas’. 



    Assevera impetrado habeas corpus perante ao TJSC requerendo a revogação da prisão temporária, ou a substituição da medida cautelar extrema por cautelares mais brandas, o qual não foi conhecido. 



    Argumenta que ‘a interpretação posta por essa casa na ADI 4.109 e ADI 3.360 é de que a prisão temporária só é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações. No caso, sequer indicada qual a necessidade da ampliação do prazo da prisão foi arguida’. 



    Requer, em medida liminar, seja revogada a prisão temporária do Reclamante. Pugna, no mérito, seja anulada ‘a decisão da autoridade reclamada, garantindo assim a eficácia da interpretação posta pelo STF, nos ditames da prisão temporária, preferidas em caráter vinculante no julgamento da ADI 4.109 e ADI 3.360’.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Trago à colação trecho ato decisório que decretou a prisão temporária do reclamante (eDOC. 4, fls. 84-87):



    “a) Prisão temporária 



    A prisão cautelar, decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tem como objetivo assegurar a eficácia das investigações ou do processo criminal. É uma medida de caráter excepcional e não serve como cumprimento antecipado de pena. 



    Dentre as prisões cautelares encontra-se a prisão temporária, cujo regramento é previsto na Lei n. 7.960/1989. 



    Nos termos da referida Lei, caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações, assim como nas hipóteses de o indiciado não possuir residência fixa ou não fornecer elementos precisos para a sua identificação. Além da presença de um desses pressupostos, necessária se faz a existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do representado em um dos crimes inseridos no rol constante do inciso III do art. 1º da referida norma. 



    Colhe-se da disposição legal: 



    (...). 



    De acordo com Guilherme de Souza Nucci, a prisão temporária trata de "[...] medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 658/659). 



    No caso em tela, denota-se que há indícios razoáveis de que os imputados Daniel dos Santos Vieira e Amadeu Vieira da Silva possam estar envolvidos no crime de homicídio perpetrado contra Tiago Nardelli na noite do dia 12/02/2022, na Rua Benigno Joaquim dos Santos, bairro Ribeirão Fresco, nesta cidade de Blumenau. 



    Com efeito, segundo informações fornecidas pela esposa de Tiago, Rubia Mara Cardoso, a vítima teria recebido uma ligação de Daniel dos Santos Vieira o chamando para um encontro em razão de uma dívida, sendo que isso ocorreu momentos antes de ter sido encontrado o seu corpo. 



    Tais fatos foram confirmados pelas mensagens extraídas do aparelho celular da vítima, de onde é possível constatar também que o representado Amadeu Vieira da Silva, vulgo "Galego", estaria na companhia de Daniel, circunstância que aparentemente causou certo temor no ofendido. 



    Após a ocorrência do crime, Daniel não respondeu mais às mensagens da esposa da vítima, sendo que ambos mantinham contato frequentemente, de acordo com o informado por Rubia. 



    Outrossim, a investigação apurou que Amadeu Vieira da Silva é um morador conhecido na localidade e temido pelos moradores em razão do seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Também foram levantadas informações junto aos moradores da localidade no sentido de que quatro indivíduos teriam envolvimento no homicídio em questão, dentre eles Daniel dos Santos Vieira e Amadeu Vieira da Silva, sendo que a motivação pode ter sido em razão de Tiago Nardelli ter atrapalhado as supostas atividades criminosas de "Galego", além de ter causado outros problemas no bairro. 



    O que se apurou até o presente momento, portanto, é que Tiago Nardelli teria saído para se encontrar com Daniel dos Santos Vieira para acertar uma dívida, o qual estaria na companhia de Amadeu Vieira da Silva, após o que a vítima logo foi encontrada sem vida. 



    Nesse contexto, há fundadas razões para apontar os investigados Daniel dos Santos Vieira e Amadeu Vieira da Silva como suspeitos da prática delituosa noticiada, evidenciando-se, assim, a presença dos indícios exigidos pela Lei para a decretação de suas prisões temporárias (art. 1º, inciso III, alínea 'a', da Lei n. 7.960/1989). 



    Além disso, a segregação temporária revela-se imprescindível para o deslinde da investigação, principalmente para assegurar a coleta de provas, como o interrogatório dos investigados, a identificação e inquirição de outras testemunhas, elementos probatórios materiais, além de outras diligências que podem esclarecer como se deu a ação delitiva. 



    Torna-se temeroso, antes do decreto prisional, intimar os investigados para interrogatório, porquanto eles poderiam fazer contato com eventuais testemunhas e demais agentes envolvidos, havendo risco de que venham praticar atos tendentes a atrapalhar a complementação da investigação. 



    Dessa forma, resta demonstrada também a presença do requisito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 7.960/1989, de maneira a justificar a prisão temporária dos representados. 



    A propósito, extrai-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 



    (...).



    Portanto, considerando que os elementos probatórios reunidos pela autoridade policial apontam para os investigados como possíveis coautores do delito, a prisão temporária de Daniel dos Santos Vieira e Amadeu Vieira da Silva, com o fim de esclarecer a participação efetiva de todos os envolvidos e as circunstâncias dos fatos, tomando em conta a necessidade de colheita de provas isentas, é, por ora, medida de rigor.”



    Colho o ato decisório reclamado que não conheceu do writ impetrado na origem eDOC 4, fl. 233):



    “O advogado Altamir França postula liminar em favor de Amadeu Vieira da Silva. Em síntese, alega constrangimento causado elo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, que teria prorrogado irrefletidamente a prisão cautelar, aplicando o prazo fixado na Lei n. 8.072/90 de 30 (trinta) dias. Segundo o impetrante, a prisão não poderia ser efetuada com o fim de realizar averiguações. No mais, a determinação de prisão, pela sua excepcionalidade, só poderia ser determinada seguindo as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs ns. 4.109/DF e 3.360/DF, sobretudo a necessidade de fundamentos concretos para sustentar a cautelar. 



    No entanto, ao menos por ora não vejo elementos que autorizem o deferimento da liminar. Mais que isso, não é hipótese de habeas corpus. 



    A autoridade policial representou pela temporária tendo em vista que as investigações sugeriam a participação do acusado em um crime complexo. Um dos fundamentos, a propósito, foi a particular condição tributada ao paciente (supostamente traficante na localidade), o que inibiria a produção de elementos indiciários, sobretudo a prova testemunhal, em face do temor que o paciente eventualmente incute em seu entorno. 



    Ao ordenar a prisão, a coatora lançou mão, entre outros, desse fundamento, a propósito. Da decisão inicial consta: 



    Além disso, a segregação temporária revela-se imprescindível para o deslinde da investigação, principalmente para assegurar a coleta de provas, como o interrogatório dos investigados, a identificação e inquirição de outras testemunhas, elementos probatórios materiais, além de outras diligências que podem esclarecer como se deu a ação delitiva. Torna-se temeroso, antes do decreto prisional, intimar os investigados para interrogatório, porquanto eles poderiam fazer contato com eventuais testemunhas e demais agentes envolvidos, havendo risco de que venham praticar atos tendentes a atrapalhar a complementação da investigação (evento 6 dos autos n. 5006306-31.2022.8.24.0008). 



    A prorrogação, conquanto sumária, observou que se mantinham atuais as razões da prisão ou, como se disse, após ouvido o acusado,”a defesa não trouxe nenhum fato novo capaz de mudar o decreto deste juízo, razão pela qual, [sic] segue mantida a prisão temporária de Amadeu Vieira da Silva pelo prazo de 30 dias a contar de 11/03/2022” (evento 50 dos autos n. 5006306- 31.2022.8.24.0008). 



    Note-se que as circunstâncias por si indicam a complexidade da investigação, onde outros atores teriam eventualmente envolvimento e os indícios, sobretudo as mensagens trocadas entre os envolvidos, exige o refinamento Os motivos da extensão da clausura, portanto, não revelam em princípio ilegalidade. No mais, é bom ressaltar, o impetrante não questiona a conformação dada ao delito, que a rigor permitiu o enquadramento na Lei n. 8.072/1990, razão pela qual, por ora, não se denota ilegalidade, sobretudo aquela pungente, que pudesse mesmo dar causa à impetração de habeas corpus. 



    Isso posto, não conheço da impetração.”



    Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    No presente caso, como visto, a autoridade reclamada afirma, com base nos elementos concretos, (i) a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, (ii) a presença de fundadas razões de autoria de delito previsto no art. 1º, III, c, da Lei 7.960/1989, (iii) bem assim a presença de contemporaneidade da medida; e (iv) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 



    Ademais, ao contrário do afirmado pelo reclamante, não houve, na hipótese, ampliação do prazo da prisão temporária, mas tão somente o reconhecimento de que o delito investigado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), nos termos do art. 1º, I, da Lei 8.072/90, qualifica-se pela nota da hediondez, motivo pelo qual referida privação cautelar de liberdade terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade (art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/90). 



    Lado outro, para o acolhimento da pretensão veiculada na inicial no sentido da desnecessidade da prisão, porquanto baseada em meras conjecturas à míngua de elementos concretos, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora